Tribunal: TJSP
Processo: 9000130-51.2022.8.26.0037
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Luis Soares de Mello
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-04-01
Data de publicação: 2023-04-01

Ementa:
Agravo em execução. Pretendida retificação do cálculo de penas, para estabelecer como marco inicial a data de preenchimento do requisito subjetivo. Pedido indeferido na origem. Necessária a retificação, entretanto, nos termos do agravo ministerial. Inteligência do artigo 112 da Lei no 7.210/1984 (Lei de Execução Penal). Tese vinculante firmada por esta E. Corte (Tema 28-IRDR-TJSP). Termo inicial

Ementa:
Agravo em execução. Pretendida retificação do cálculo de penas, para estabelecer como marco inicial a data de preenchimento do requisito subjetivo. Pedido indeferido na origem. Necessária a retificação, entretanto, nos termos do agravo ministerial. Inteligência do artigo 112 da Lei no 7.210/1984 (Lei de Execução Penal). Tese vinculante firmada por esta E. Corte (Tema 28-IRDR-TJSP). Termo inicial coincidente com a data de preenchimento do último requisito preenchido para a progressão concedida, que, in casu, é o subjetivo. Preenchimento deste requisito ocorrido na data do último relatório ou laudo do exame criminológico favorável. Precedentes firmes do Eg. Superior Tribunal de Justiça e desta C. Câmara Criminal. Retificação necessária. Agravo provido.